Tribunal: TJMT
Processo: 0018742-76.2014.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018742-76.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELVIS FERNANDES DA SILVA - CPF: 184.529.418-11 (APELANTE), CAROLINE SANTIAGO BONFIM - CPF: 048.964.091-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ARTIGO 339,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO –PROVA – FATOS IRREAIS DOLOSAMENTE IMPUTADOS PARA PROVOCAR A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO – DOLO DIRETO – REALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEL E AUTORIA INCONTESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de denunciação caluniosa quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

Não se exige para sua configuração qualquer justificativa ou motivação para a conduta. Apenas o fato do agente dar causa à investigação contra alguém, sabedor de que aquela pessoa é inocente, já caracteriza o dolo.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0018742-76.2014.811.0042 (código 377270) que tramitou pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente para condenar Elvis Fernandes da Silva por infringência ao disposto no artigo 339,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime de cumprimento inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (sentença – Id. 69623981-83).

Não se conformando com os termos da sentença, Elvis manifestou desejo em recorrer.

Em suas razões pede a reforma da decisão de primeiro grau, para ver-se absolvido, em razão da insuficiência probatória e por ausência de dolo na imputação. Bem como, que seja reconhecida a atipicidade do delito por ausência de instauração de inquérito policial, nos termos do inciso III, artigo 386 do Código de Processo Penal (Id. 69623988-90).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 69623993-95).

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 76713962), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação Criminal – Denunciação caluniosa – Condenação – Irresignação defensiva: alega ausência de dolo; insuficiência probatória; não instauração de inquérito policial que enseja a atipicidade da conduta; Arrependimento eficaz, consubstanciado na ausência de instauração de inquérito e primariedade do réu – Pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificação da conduta para calúnia ou a redução da pena-base para o mínimo legal – Apelante que tinha ciência de que a vítima era inocente e mesmo assim atribuiu falsamente o cometimento de crime de lesão corporal em seu desfavor – Aresto do c. STJ – Conduta típica, antijurídica e punível – Atipicidade impertinente – Declaração da vítima, somada à certidão e depoimento de testemunha, submetido ao crivo do contraditório, que mostram-se aptos para comprovar a autoria delitiva – Responsabilização penal conservada – Julgado do e. TJMT – Procedimento investigatório criminal que tem natureza equivalente ao inquérito policial – Posicionamento do c. STJ – Impossibilidade de reconhecer a atipicidade da conduta, por ausência de instauração de inquérito policial – Desclassificação para calúnia, em razão do arrependimento eficaz – Caracterização da denunciação caluniosa que basta a instauração de investigação preliminar – Pleito desclassificatório afastado – Pena-base: Maus antecedentes sopesados em consonância com entendimento do c. STJ – Erro na valoração da circunstância judicial não verificado – Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(
Sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elvis Fernandes da Silva
contra os termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou por infringência ao disposto no artigo 339,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime de cumprimento inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O apelante aduz que a conduta é atípica, haja vista que não existiu o elemento subjetivo do dolo, pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que em:

“...
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 16/()3/2014, as 16:00hs, na 1.” Delegacia de Polícia - Centro, nesta Comarca de Cuiabá/MT, o DENUNCIANDO ELVIS FERNANDES DA SILVA deu causa a instauração de investigação policial em face de Caroline Santiago Bonfim, conforme Auto de Investigação Preliminar n.° 121/2014/DEDDICA/MT (fl._04), imputando-lhe a pratica de crime de que sabia ser ela inocente.

Ressai dos autos que ELVIS e Caroline mantinham, na época dos fatos, relação de convivência ha 03 (três) anos e que, Como fruto desse relacionamento, tiveram um filho, Elvis Junior, com 02(dois) anos de idade na data do ocorrido.

Consta que na data de 16/03/2014, ELVIS esteve na 1.3 Delegacia de Polícia - Centro, onde noticiou as autoridades policiais que naquela data estava na sua casa junto com Caroline e seu filho, comenos em que teve início uma briga entre o casal, por motivo fútil.

ELVIS afirmou ainda que, durante a discussão, manteve seu filho no colo e que em determinado momento, Caroline arremessou uma pedra contra a sua pessoa, porém, o objeto atingiu a face da criança, lesionando-a. Narrou ainda, que após a agressão, a sua convivente saiu da residência, levando Elvis Junior junto.

Em decorrência aos fatos narrados, foi instaurado o B.O. n.° 201471426 (fl. 05/07) em desfavor de Caroline, sendo tal fato remetido a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - DEDDICA.

Seguindo rito de praxe, em 01/04/2014 a escriva Angela Aparecida Santos Campos de Almeida fez contato telefônico com ELVIS FERNANDES, que nessa ocasião, conforme certidão juntada a H. 08IP, alterou a sua versão dos fatos, informando que “registrou o Boletim de Ocorrência n." 7/426/20/4 somente para dar um susto na mãe da criança (“passar um medo’ “acalmar”) Senhora Caroline Santiago Bonfim e que não existe nenhuma Lesão Corporal em seu filho Elvis Junior Santiago da Silva e que a criança está muito bem. ’

Ante a constatação de que ELVIS imputou falsamente a pratica de crime a pessoa que sabia ser inocente, a autoridade policial determinou a remessa do procedimento investigativo para a Delegacia competente para apuração do crime de denunciação caluniosa, originando a vertente investigação.

Durante seus depoimentos, colhidos em 03/01/2017 (fl. 37) e 02/03/2017(fl. 49), Caroline e ELVIS, respectivamente, confirmam ter ocorrido uma discussão na data dos fatos, porém negam ter sucedido qualquer tipo de agressão física contra o seu filho.

O DENUNCIANDO confessou ainda que noticiou a falsa agressão por raiva e com o intuito de chantagear sua convivente para que ela voltasse para casa, demonstrando total desmazelo para com a justiça, uma vez que o fez ciente de que não houve cometimento de qualquer crime por parte de Caroline.

Cabe ressaltar que o tipo penal de DENUNCIACAO CALUNIOSA tutela a honra da pessoa identificada (como resultado mediato) e pune o agente que voluntariamente aciona a máquina repressiva estatal a partir de informações que sabia serem inverídicas e, como consequência, macula a honra objetiva do ofendido...”
(sic, Id. 69623476).

O artigo 339 do Código Penal dispõe:

Denunciação caluniosa

Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.” (sic)

Pois bem.

Para a configuração do crime de denunciação caluniosa, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) sujeito passivo determinado; b) imputação de crime, devendo ser o fato determinado; c) ciência da inocência do acusado.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“[...]

trata-se de crime complexo em sentido amplo, consistindo, em regra, da calunia e da conduta lícita de levar ao conhecimento da autoridade pública -
delegado
, juiz ou promotor - a prática de um crime e sua autoria. Portanto, se o agente imputa falsamente a alguém a prática de fato definido como crime, comete o delito de calúnia. Se transmite à autoridade o conhecimento de um fato criminoso e do seu autor, pratica conduta permitida expressamente pelo Código de Processo Penal (art. 5°, § 3°). Entretanto, a junção das duas situações (calúnia + comunicação à autoridade) faz nascer o delito de denunciação caluniosa, de ação pública incondicionada, porque está em jogo o interesse do Estado na administração da justiça.”
(Código Penal Comentado. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1075)

A respeito do elemento objetivo do crime, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“O crime de denunciação caluniosa tem como elemento objetivo do tipo a efetiva instauração de procedimento investigatório, seja em sede judicial, policial ou administrativa, e que tenha sido causada, provocada, motivada e/ou originada pelo denunciante, porquanto o seu objeto jurídico é, primeiramente, o interesse da justiça e, de forma secundária, a honra da pessoa eventualmente ofendida.”
(HC 115.935/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 21/05/2009, DJE 15/06/2009)

Por sua vez, o elemento subjetivo consiste no dolo direto, ou seja, a ciência da falsidade do fato criminoso atribuído à vítima da denunciação caluniosa.

Anoto entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

“No delito de denunciação caluniosa exige-se que haja por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa. Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o denunciado é inocente. (Precedentes). Em relação à instauração de investigação ou processo judicial é que basta a ocorrência do dolo eventual.”
(HC 89.551/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 12/02/2008)

A materialidade do delito de denunciação caluniosa está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 69623477), inquérito policial nº 294/2014 (Id. 69623478-82), e depoimentos constantes nos autos.

Dada a equidade e exatidão das provas e argumentos lançados na sentença condenatória, com o fim de evitar repetições desnecessárias, peço vênia para usa-la como razão de decidir:

“Decido.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

O acusado ELVIS FERNANDES DA SILVA, foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 339 do Código Penal:

“Art. 339 - Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente: (Redação dada pela Lei nº 10.028, de 2000)

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria, se encontram devidamente comprovados, através do Boletim de Ocorrência, Auto de Investigação Preliminar, bem como pelo depoimento da testemunha.

Na fase inquisitorial, consta às fls. 15, a Certidão lavrada pela testemunha ÂNGELA APARECIDA SANTOS CAMPOS – Escrivã de Polícia, a qual certificou que em contato telefônico com o sr. ELVIS FERNANDES DA SILVA, o mesmo informou que registrou o Boletim de Ocorrência somente para dar um susto na mãe da criança, conforme transcrição:

“(...) CERTIFICO, para os fins legais e de direito por determinação da Drª Alexandra Campos Mensch Fachone, que em contato telefônico com o pai da vítima senhor ELVIS FERNANDES DA SILVA pelo telefone 65 9307 – 8188, em data de 01/04/2014, tal pessoa informou que registrou o Boletim de Ocorrência nº 71426/2014, somente para dar um susto na mãe da criança (“passar um medo” “acalmar”), senhora CAROLINE SANTIAGO BOMFIM e que não existe nenhuma lesão corporal em seu filho ELVIS JUNIOR SANTIAGO DA SILVA e que a criança está muito bem.”

Na fase Instrutória, em seu depoimento prestado,
a testemunha ÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS,
ratificou as informações constantes na Certidão de fls. 15, conforme mídia audiovisual, às fls. 98/100, transcrição abaixo:

(...)

Promotora de Justiça (04:12): A senhora lembra dos fatos?

Testemunha (04:13): Na verdade eu não lembrava dos fatos, mas voltei no Inquérito, porque na época eu trabalhava na DEDDICA, na verdade eu liguei para ele, porque na época era uma investigação preliminar, então eu liguei para ele, porque tinha o telefone dele no Boletim de Ocorrência e certifiquei isso, que ele falou que não tinha acontecido nada contra o filho dele, que era o crime que a gente investigava – crimes contra a criança. Ele falou que não, que fez isso só para assustar a mulher dele, para acalmar, aí eu certifiquei a pedido da Doutora, aí ela fez um despacho e passou para segunda Delegacia de Polícia, que ficava lá no planalto, de lá foi para a metropolitana, da metropolitana foi para o “DAE”, que encaminhou para DEFAZ para investigar sobre o falso testemunho dele, porque ele falou que não, que foi mentira, não tinha acontecido nada com o filho dele, ele compareceu na Delegacia, registrou um boletim de ocorrência falando que a mulher tinha atirado uma pedra e pegou no rosto da criança, mas pra mim, ele falou isso, que não tinha acontecido nada.

Promotora de Justiça (05:44): Ele chegou a falar que a mulher teria jogado a pedra contra ele? Independentemente de ter atingido a criança ou não, se ela arremessou a pedra querendo atingi-lo?

Testemunha (05:49): Não lembro dele ter falado nada nesse sentido, ele só falou que a criança estava bem, e pelo que eu li hoje no inquérito, aí eu lembro que a mulher falou que jogou uma pedra mesmo nele, mas a criança não estava nem presente, é isso que eu li do depoimento dela. Aí quando chegou na DEFAZ, não foi nem eu, foi outra escrivã que deu continuidade. Eu, a princípio só certifiquei – na DEDDICA, quando eu liguei para ele.

Promotora de Justiça (06:34): A senhora não se lembra do fato dele ter ido na Delegacia?

Testemunha (06:37): Não, ele não foi na Delegacia.
Eu liguei para o telefone dele. Eu liguei para o telefone dele e certifiquei que eu tinha feito essa ligação, no dia tal, no telefone tal, que constavam no Boletim de Ocorrência. E aí, ele me falou isso, que não tinha acontecido nada, por isso que a Delegada deu o despacho para encaminhar para a Segunda Delegacia de Polícia para tomar providências no sentido do falso testemunho.

Promotora de Justiça (06:59): Não deu continuidade?

Testemunha (07:01): Não deu continuidade, parou assim, a dra. pediu para encaminhar para a 2ª DP para continuidade a investigação de denunciação caluniosa. Que ele falou que mentiu, que ele foi lá, porque queria registrar um BO, falando que a mulher tinha feito isso, para criar uma situação contra a mulher dele.

(...)

Defensor Público (07:29): Antes de vocês instaurarem o Inquérito Policial, vocês instauram a Investigação Preliminar para saber se haverá a necessidade de instauração do Inquérito?

Testemunha (07:52): Sim, porque na DEDDICA tem uma demanda altíssima de Boletim de Ocorrência, que chegam constantemente, que tem prioridade, porque tem perícia e é urgente, tem as medidas protetivas, então nesse sentido que ele falou que arremessou a pedra, que a criança estava machucada, mas a criança não fez o exame de corpo de delito, na hora que ele foi registrar essa ocorrência. Então a Delegada instaura uma Investigação Preliminar para saber se realmente tem fundamento, e ela falou pra eu ligar para ele, eu liguei, certifiquei e ela passou para frente, para a 2ª DP.

Juíza de Direito (08:47):
Então nesse caso específico não houve qualquer prova de que a Caroline teria realmente agredido a criança? Na verdade, não tinha prova que a criança teria sido agredida por alguém?

Testemunha (08:57): Não teve!

Juíza de Direito (08:58): Não teve, tanto que vocês encaminharam a denúncia para a 2ª DP?

Testemunha (09:04): Encaminhamos para a 2ª DP, para apurar este outro crime, de denunciação caluniosa, que não era competência da DEDDICA. Posteriormente, senão me engano, a própria mãe da criança, informou que a criança não estava presente, no local.

Ainda na fase inquisitorial, às fls. 44, foi ouvida a vítima
CAROLINE SANTIAGO BONFIM, a qual declarou que durante uma das brigas, a mesma jogou uma pedra contra ELVIS, no entanto, negou que seu filho estava junto ou que teria sido atingido, pois não faria nada contra seus filhos, bem como que ELVIS sempre fazia as denunciações contra ela, tendo várias visitas do Conselho Tutelar.

Declarou, ainda, que após o Promotor do Juizado da Infância ter ameaçado retirar as crianças do convívio dos pais, ELVIS parou de fazer as denúncias caluniosas, conforme transcrito:

“(...) Que confirma, ainda, que durante uma dessas brigas a declarante jogou uma pedra contra ELVIS, mas nega que seu filho estava junto ou que tenha sido atingido, pois jamais faria nada contra seus filhos; Que, diz que Elvis mente muito, que já tiveram várias visitas do Conselho Tutelar devido a esse comportamento dele, e que a própria Assistente pode constatar esse fato do comportamento de Elvis; Que, depois que o Promotor do Juizado da Infância ameaçou retirar as crianças do convívio com os pais, Elvis parou de fazer denúncias caluniosas e passou a cuidar da família. Que atualmente já tiveram mais uma filha, hoje com dois anos;
Que atualmente ELVIS está preso na PCE, cumprindo pena por homicídio cometido no ano de 2012(...)”.

Entretanto, a vítima não foi inquirida na fase instrutória, em virtude de não ser sido encontrada, conforme as certidões acostadas às fls. 81, 110, 123, 128 e 135, tendo este Juízo homologado a desistência da inquirição da testemunha requerida pelas partes.

Por fim,
na fase inquisitorial, consta o interrogatório do acusado ELVIS FERNANDES DA SILVA (fls. 55), declarando que na data do fato exagerou nos seus atos, que o mesmo estava discutindo com Caroline e durante a briga, Caroline deixou o local e o acusado teria se descuidado e a criança caiu da escada e machucou a testa.

Declarou, ainda, que diante do ocorrido, o mesmo com a intenção de chantagear sua esposa para voltar para casa, narrou falsamente o ocorrido, conforme transcrito:

“(...) Que, confirma que na data do fato “exagerou” nos seus atos e que na verdade o interrogado estava discutindo com sua amásia na presença de seu filho menor, na época com dois anos, e que durante a briga a sua amásia deixou o local e o interrogando se descuidou da criança e ele caiu do degrau da escada e machucou a testa; Que, aproveitando da situação e por raiva, acabou por registrar o Boletim de Ocorrência contra sua amásia, narrando falsamente o ocorrido, esclarecendo que a intenção era chantagear sua esposa para que voltasse para casa; Que, depois do ocorrido foram encaminhados à delegacia do menor e também já tiveram uma audiência com o promotor e ele aconselhou que o casal “se entendesse ou perderiam a guarda da criança”; Que, hoje está arrependido pela sua atitude, e que passou a conviver harmoniosamente com a esposa e os filhos
(...)”.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado ELVIS FERNANDES DA SILVA, alterou suas declarações colhidas na fase inquisitorial, afirmando que Caroline Santiago arremessou a pedra, acertando em seu filho e, afirmando, que só alterou os fatos para ela não perder a guarda, tendo em vista que o mesmo se encontrava preso por outro crime, conforme transcrição:

(07:07) Juíza de Direito: São verdadeiros os fatos narrados na denúncia deste processo?

(07:12) Acusado: Sinal positivo com a cabeça.

(07:14) Juíza de Direito: O senhor denunciou falsamente a Caroline?

(07:15) Acusado: Não senhora, a minha primeira versão é tudo verdade, eu vejo hoje como se estivesse no mesmo local, foi tudo verdade! Eu só fiz esse outro depoimento, porque quando eu vim preso, ela não tem mãe, nem pai, aí eu falei assim: - Ela vai perder a guarda e eu preso, com quem as crianças vão ficar? Eu pensei que se eu falasse que ela é usuária de droga - tudo isso que eu falei era verdade, eu vou perder a guarda das crianças, ela vai perder a guarda das crianças e, essas crianças vão ficar com quem? Aí eu fui e inventei essa história, mas assim, eu arrependo de ter feito isso!

Juíza de Direito (08:04): Ela não é sua esposa hoje?

Acusado (08:05): Hoje não!

Juíza de Direito (08:07): O senhor está casado com quem?

Acusado (08:08): Hoje eu sou casado com outra mulher!

Juíza de Direito (08:09): Qual o nome dela?

Acusado (08:12): Jéssica!

Juíza de Direito (08:15): Com a Jessica o senhor tem filhos?

Acusado (08:15): Um bebê de 05 meses.

Juíza de Direito (08:19): Um bebê de 05 meses. Tem dois filhos com a Carolina?

Acusado (08:20): Dois filhos com a Carolina!

Juíza de Direito (08:22): E os outros três, estão com quem?

Acusado (08:23): Estão com a Mãe, Sandra e Fernanda.

Juíza de Direito (08:30): Então é Sandra, Fernanda, Carolina e Jessica!

Juíza de Direito (08:36) Então na verdade ela jogou uma pedra no Senhor?

Acusado (08:37) Ela jogou uma pedra, a pedra caiu na parede, caiu uma lasquinha e pegou no nariz dele, ele tinha seis meses. Aquela lasquinha, como ele era bem branquinho, começou a sair sangue, na hora eu me desesperei, corri atrás dela e falei agora você vai levar ele no médico! Eu fui lá no Jardim Vitoria, na Delegacia, chegou lá, mandaram eu pro Conselho, do Conselho eu fui lá - pra esse lugar (DEDDICA), perto do Pomeri, aí ficamos vários dias indo ali, até que eu peguei a guarda provisória das crianças.

Juíza de Direito (09:12): Hoje as crianças estão com quem?

Acusado (09:15): Estão com ela, quando eu vim preso, ela teve que ficar com as crianças!

Juíza de Direito (09:19): Tem quatro anos que o senhor está preso?

Acusado (09:20): Quase quatro anos!

Juíza de Direito (09:24): Tem quatro anos que ela cuida das crianças?

Acusado (09:25): Eu não sei como que anda, porque eu nunca mais vi. Eu posso afirmar pra senhora que ela é usuária de droga e tudo que eu falei aí, perante Deus, é verdade. Eu só omiti a verdade no depoimento, porque o agente falou pra mim dentro da viatura, que se você falar que ela é usuária de drogas, ela perde a guarda, e você vai ser preso, com quem as crianças vão ficar, aí eu desesperei na hora, mas arrependo de ter feito isso.

Juíza de Direito (09:54): Mas essa correção do senhor foi logo depois?

Acusado (10:04): Eu estava preso quando mudei o depoimento.

Juíza de Direito (10:06): O senhor já estava preso?

Acusado (10:06): Eu já estava preso!

Juíza de Direito (10:09): É isso que eu estou perguntando! O fato aconteceu dia 16 de Março de 2014, foi quando o senhor denunciou. Então dia 16 de Março de 2014, o senhor estava solto.

Acusado (10:22): Estava solto!

Juíza de Direito (10:27): A mudança do depoimento do senhor, foi dia 01 de abril. Então foi quinze dias depois!

Acusado (10:42): Não, essa versão eu estava preso.

Juíza de Direito (10:43): Está constando aqui, vamos lá, por etapa!
Dia 16 de Março de 2014, às 16 horas, o senhor foi na Delegacia, falou a história, o senhor estava solto! Aqui consta “ Seguindo o registro de praxe, no dia 01 de abril de 2014, a escrivã Ângela Aparecida Santos Campos de Almeida fez contato telefônico com ELVIS FERNANDES, que nessa ocasião, conforme certidão juntada à fl. 08IP, alterou a sua versão dos fatos, informando que “registrou o Boletim de Ocorrência nº 71426/2014, somente para dar um susto na mãe da criança, senhora Caroline Santiago Bonfim e que não existe nenhuma Lesão Corporal em seu filho Elvis Junior Santiago da Silva e que a criança está muito bem”, isso foi 15 dias depois.

Acusado (11:18): Não, isso ai foi no Conselho, só que eu nunca alterei nada.

Juíza de direito (11:25): Após, em 2017, Caroline e Elvis, respectivamente, confirmaram ter ocorrido uma discussão na data dos fatos. Pode ser que nessa época o senhor já estivesse preso, mas quando o senhor mudou o depoimento, foi 15 dias depois!

Acusado (11:40): Eu não mudei o depoimento 15 dias depois, tenho certeza absoluta!

Juíza de Direito (11:44): Então essa Ângela está mentindo?

Acusado (11:46): Creio que sim, porque eu não mudei não.

Juíza de Direito (12:31): Está aqui na Certidão dela, dia 01 de abril de 2014, 15 dias depois: “Certifico para fins legais, que a Ângela em contato telefônico com o Sr. Elvis, pai da vítima, pelo telefone 9307- 8188, na data de 01 de abril de 2014, tal pessoa informou que registrou o Boletim de Ocorrência, somente para dar um susto na mãe da criança, passar medo para senhora Caroline e que não existe nenhuma lesão ao seu filho Elvis Junior Santiago da Silva e que a criança está muito bem.”

Acusado (13:06): Eu posso garantir para senhora que eu não fiz isso aí, quando eu fui lá no Conselho eu escrevi a punho o depoimento.

Juíza de Direito (13:25): Muito estranho, porque a Conselheira fez a certidão com fé pública, aliás, a Escrivã de Polícia Civil, não foi nem Conselheira.

Acusado (13:33): Eu não sei, lá dentro do Conselho eu escrevi a punho.

Juíza de Direito (13:39): Quantos anos tem seus filhos hoje?

Acusado (13:41): Ele está com quase 07 anos e a menininha está com quase 05 anos.

Juíza de Direito (13:48): E hoje o senhor me falando que ela é drogada! O senhor não tem medo dela perder a guarda?

Acusado (13:52): Hoje eu estou saindo já. Se Deus quiser daqui três meses eu estou em casa.

Juíza de direito (13:59): Três meses é muito tempo para uma criança ficar sem pai e sem mãe, acredito.

Acusado (14:04): Eu queria até saber aonde ela se encontra, mas eu não sei.

Juíza de direito (14:10): Senhor, duas crianças terem sobrevivido, quase quatro anos sem pai, é sinal de que a mãe cuidou de alguma maneira, o senhor não concorda comigo?

Acusado (14:16): Concordo.

Juíza de Direito (14:20): O senhor, quatro anos depois, vem dizer ser o melhor pai do mundo é meio complicado.

Acusado (14:23): Eu não quis dizer que ela é ruim, eu quis dizer que ela é usuária de droga, que eu posso provar.

Juíza de Direito (14:31): O senhor não sabe nem sobre seu filho, como o senhor pode provar?

Acusado (14:32): Porque ela é usuária de droga, ela nunca parou, eu tenho certeza!

Juíza de Direito (14:37): O senhor não sabe nem do seu filho, como vai saber da mulher?

Acusado (14:40): Ela é usuária de droga desde de criança.

Juíza de Direito (14:53): O senhor está falando o que não sabe, se os seus filhos passarem por essa porta é capaz de nem reconhece-los.

Acusado (14:54): É verdade!

Juíza de Direito (14:59): O senhor sabe o que acontecia na época, o senhor sabe de agora?

Acusado (15:00): Não.

Juíza de Direito (15:56): O senhor não tem como afirmar que ela é usuária, o senhor viu ela na rua usando droga?

Acusado (15:54): Depois que eu fui preso não.

Juíza de Direito (16:02): Então o senhor diz que se arrependeu de ter se retratado?

Acusado (16:03): Eu me arrependi de ter inventado essa história.

Juíza de Direito (16:05): De ter inventado qual história?

Acusado (16:06): De ter inventado a segunda versão.

Juíza de Direito (16:10): Então é a primeira versão que valeu?

Acusado (16:11): A primeira versão é a verdadeira.

Juíza de Direito (16:18): Algo mais a dizer em sua defesa?

Acusado (16:20): Não, só quero dizer que a primeira é a verdade, e que a segunda eu inventei.

Juíza de Direito (16:22): Seja por uma ou por outra, o senhor mentiu para Justiça, de uma forma ou de outra.

Acusado (16:29): Me arrependo.

Juíza de Direito (16:43): Mentiu ou na primeira versão, em que o senhor fez abrir um processo contra ela ou em um segundo momento em que o senhor impediu que ela fosse processada. Mentindo em um segundo momento.

Acusado (16:46): Me arrependo.

Juíza de Direito (16:49); Algo mais a dizer em sua defesa?

Acusado (16:55): Somente que eu me arrependo e se eu pudesse não ter feito isso, eu não teria feito, se eu soubesse que ia dar tanto problema para Justiça e para mim, eu nunca tive problema com a justiça!

Juíza de Direito (17:08): Tá certo. Algo mais?

Acusado (17:09) Sempre fui um cara trabalhador, nunca usei droga, nunca fumei cigarro, nunca bebo, não sou de bagunça.

DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.

Consoante se depreende da redação do dispositivo do art. 339, caput, do Código Penal, para a configuração do tipo objetivo em tela, é indispensável, em primeiro lugar, que o sujeito ativo, por escrito ou oralmente, leve ao conhecimento da autoridade competente a ocorrência de fato ilícito definido como crime no Código Penal ou na legislação extravagante.

Segundo a denúncia, o acusado foi até a 1ª Delegacia de Polícia – Centro, nesta Comarca de Cuiabá e noticiou às autoridades policiais a prática do crime de Lesão Corporal, sendo instaurado o Boletim de Ocorrência nº 2014.71426.

Em segundo lugar, para a caracterização da denunciação caluniosa, faz-se necessário que a prática de crime seja imputada a alguém, isto é, recaia sobre pessoa determinada.

Tal pressuposto também foi configurado neste caso, uma vez que os fatos narrados pelo acusado, foram imputados à sua convivente, senhora CAROLINE SANTIAGO BONFIM.

Prosseguindo no exame dos elementos constitutivos do tipo penal, exige este, ainda, que a denunciação propalada pelo sujeito ativo dê causa à instauração de investigação policial ou administrativa, de processo judicial, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa em detrimento de seus alvos.

Neste ponto, ficou comprovado que a denunciação deu causa à instauração de Auto de Investigação Preliminar nº 121/2014/DEDDICA/MT, contra a pessoa antes indicada.

No decorrer da investigação preliminar, apurou-se que inexistiu o crime de lesão corporal imputado a senhora CAROLINE, uma vez que o acusado ELVIS afirmou que registrou o Boletim de Ocorrência contra a senhora CAROLINE SANTIAGO para lhe dar um susto, bem como a criança não havia sofrido nenhuma lesão corporal.

Diante do acima exposto, correta a adequação delitiva proposta na denúncia, visto que o acusado imputou a prática de condutas definidas como crime a pessoa determinada, dando causa à instauração de Auto de Investigação Preliminar.

É certo que o dolo do crime de denunciação caluniosa é a vontade de provocar a investigação policial, o processo judicial, a instauração de investigação administrava, o inquérito civil ou a ação de improbidade administrativa, exigindo-se que o agente saiba que imputa crime que este não praticou.

É necessário, assim, que a acusação esteja em contradição com a verdade dos fatos e que haja por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática do crime; sem essa certeza não se configura o crime previsto no art. 339 do CP.

No tocante ao tipo subjetivo, trata-se de figura delitiva que não comporta o dolo eventual, mas tão somente o direto, como decorre da elementar de que o sabe inocente.

Impõe-se analisar, então, e na esteira do que constou quando da análise da tipicidade delitiva, se está presente o elemento subjetivo de sua conduta, isto é, se a acusação feita pelo acusado está em contradição com a verdade dos fatos e se há, por parte dele, a certeza na inocência da pessoa a quem atribui a prática dos crimes, ou seja a presença do dolo.

Desta forma, para o exame do elemento subjetivo, é imprescindível a análise das provas produzida no curso da instrução.

Dos autos, verifica-se que a responsabilidade penal do acusado está devidamente comprovada, pois não obstante o acusado não ter ratificado em Juízo a sua versão apresentada na fase inquisitorial, onde confessou a prática delitiva de denunciação caluniosa, a testemunha ÃNGELA, inquirida na fase judicial, atesta a ocorrência do fato, tendo inclusive Certificado o fato na fase inquisitorial.

A versão trazida pelo acusado em Juízo, na qual busca se eximir da responsabilidade penal pela prática do crime de denunciação caluniosa, encontra-se em divergência com todas as demais provas coletadas no curso do processo, o que torna a sua alegação desprovida de elementos que a consubstanciem, não podendo, desta forma, tê-la como verdade absoluta, por não encontrar qualquer respaldo absoluto.

Neste caso, para o exame do elemento subjetivo do tipo penal, imprescindível é a análise da prova oral colhida nos presentes autos. Vejamos.

Ângela Aparecida Santos Campos de Almeida, escrivã da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, quando ouvida em Juízo (fls. 98/100), confirmou que em ligação para o acusado, este informou que registrou o Boletim de Ocorrência nº 71426/2014, somente para dar um susto na mãe da criança, senhora CAROLINE e que não havia nenhuma lesão corporal no menor.

Neste caso, restou comprovado que o acusado ELVIS, tinha certeza da inocência daquela a quem acusara de ter praticado um crime.

Desta forma, verifico que a materialidade e a autoria delitiva e a responsabilidade penal do acusado, encontram-se devidamente comprovadas, conforme Boletim de Ocorrência nº 71426/2014 (fls. 12/14), Auto de Investigação Preliminar nº 121/2014/DEDDICA/MT (fls.11), Certidão (fls. 15), Relatório Final (fls.60/61) e depoimento da testemunha Ângela em Juízo (fls.98/100).

Tais documentos constituem prova cabal da ação do acusado, que deu causa à instauração de investigação preliminar contra pessoa determinada, imputando-lhe conduta tipificada como crime, sabendo ser inocente.

Portanto, em análise às provas produzidas em Juízo, configura-se comprovada a materialidade, a autoria e a responsabilidade penal do acusado na prática do delito que lhe foi imputado na peça inicial acusatória, razão pela qual, encontra-se incurso nas sanções previstas pelo artigo 339 “caput” do Código Penal.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ELVIS FERNANDES DA SILVA, Brasileiro, convivente, filho de Neuza Andrade da Silva e João Fernandes da Silva, natural de São José do Rio Preto/SP, nascido em 18.09.1974, portador do RG 19076266 SSP-MT e CPF 184.529.418-11, pela prática do delito previsto no artigo 339, “caput” do Código Penal...”
(Id. 69623981-83).

Em que pese a defesa alegar a inexistência de dolo na imputação, importante consignar que, o crime de denunciação caluniosa
consiste na comunicação de falso crime à autoridade, que acarreta a instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Trata-se de crime praticado contra a administração da Justiça, uma vez que o agente a aciona sem necessidade e, ao mesmo tempo, é crime contra a honra da pessoa, pois fere a honra objetiva da vítima ao imputar-lhe crime que o sabe ser inocente.

Não se exige para sua configuração qualquer justificativa ou motivação para a conduta. Apenas o fato do agente dar causa à investigação contra alguém, sabedor de que aquela pessoa é inocente, já caracteriza a má fé.

No presente caso, resta devidamente configurado o delito de denunciação caluniosa, uma vez que o apelante, de forma dolosa, teria provocado a instauração de investigação prévia contra sua companheira, imputando-lhe o crime de lesão corporal, mesmo sabendo da inocência desta e da inexistência do fato doloso.

O
animus
de prejudicar está ínsito no ato do agente que sabe estar mentindo, mas age com maldade/má-fé.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A denunciação caluniosa consiste na comunicação de falso crime à autoridade, que acarreta a instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.

- Havendo provas suficientes de que o réu agiu de forma dolosa, ou seja, que ele tinha ciência acerca da inocência dos imputados, a sua conduta se enquadra no tipo penal do art. 339 do CP.

- Recurso não provido.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0388.08.019026-6/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2015, publicação da súmula em 13/05/2015).

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLENA CIÊNCIA DA IMPUTAÇÃO CRIMINOSA FEITA CONTRA AS VÍTIMAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo prova suficiente de que a ré imputou às vítimas crimes de que sabia serem elas inocentes, dando causa à investigação policial, resta configurado o delito previsto no artigo 339 do CP, devendo ser mantido o decreto condenatório.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0429.10.000355-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/03/2015, publicação da súmula em 16/03/2015)

Sendo assim, restam satisfatoriamente comprovados a materialidade e autoria, bem como o
animus caluniandi
da agente, não merecendo reforma a sentença condenatória.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, desprovejo o recurso de apelação criminal, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021